Tribunal: TJDFT
Processo: 0707802-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707802-41.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS, ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ, LUCILIA FEU FERREIRA DIAS AGRAVADO: CLINICA PAULISTA DE CIRURGIA DIGESTIVA SOCIEDADE SIMPLES - EPP, CLINICA CUTAIT SOCIEDADE SIMPLES, PACIFICO, ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Os agravantes-devedores já interpuseram o AI 0702689-09 para impugnar a r. decisão objeto deste recurso, sendo patente a preclusão consumativa. Intimados para manifestarem-se, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC (id. 15444801), eles mantiveram-se inertes (id. 15949625). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, visto que inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 12 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora